Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-74.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018705-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHEL BRUNNO CONCEICAO - CPF: 025.484.591-60 (RECORRENTE), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. VALOR BLOQUEADO POR CONTESTAÇÃO DE PIX. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO E LIBERAÇÃO DA CONTA AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio de conta corrente do consumidor ainda que seja por suspeita de fraude se houver demora excessiva para a sua liberação se não demonstrada à fraude na operação investigada.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018705-74.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/
MT

Recorrente(s):

Banco Do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Michel Brunno Conceição

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar:I- Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante à quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data do evento danoso em 01/04/2022.II- Ratificar a liminar concedida em id. 86983195 pela obrigação de fazer, devendo a Reclamada manter o desbloqueio da conta do Reclamante.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos inicias, ou a redução da condenação a título de dano moral.

O caso se refere à ação de indenização, em que a parte autora alega que teve sua conta bancária, bloqueada desde 01/04/2022 sem justificativa da instituição financeira. A qual só desbloqueou 03/06/2022, mais de dois meses de bloqueio injustificado.

Incontroverso o bloqueio da conta. O reclamante aduz desde o dia 01/04/2022, tentou realizar pagamentos e transações e verificou que a sua conta estava bloqueada e que não conseguia efetuar movimentação financeira, entrou em contato com a instituição financeira que não soube lhe informar o motivo do bloqueio. Afirmando que possivelmente teria sido por uma contestação de PIX de R$ 70,00.

O reclamante explicou acostando boletim de ocorrências, de que um cliente contestou o pix, não sabendo o motivo. Após o prazo de 60 (sessenta ) dias o banco ainda não tinha solucionado o desbloqueio ou apontado alguma solução.

Em contrapartida a Reclamada afirma que agiu de acordo com as diretrizes do Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, visto que o bloqueio é decorrente do processo de verificação de fraude, para fins de segurança, razão pela qual, a sentença merece reforma para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a conta corrente do reclamante foi bloqueada, e em que pese o banco afirmar que se trata de medida de segurança, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação das alegações, tendo em vista que o bloqueio do ocorreu ainda transcorreu por mais de 60 (sessenta) dias sem provas de qualquer fraude.

Ressalto que a liberação da conta, não aconteceu, mesmo após as inúmeras tentativas na esfera administrativa pelo autor.

Desta forma, ainda que o bloqueio da conta tenha sido por motivos de suposta fraude, não há motivos para a demora excessiva na liberação da conta bloqueada pela instituição financeira, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta do consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023